Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-19.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal feito na delegacia, bem como por outros elementos probatórios.

2. Comprovadas a materialidade e aautoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os agentes, bastando que haja ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado.

4. Apelação conhecida e desprovida.